Tribunal: TJDFT
Processo: 0718241-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO DAS NECESSIDADES DOS ALIMENTANDOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DIMINUIÇÃO TEMPORÁRIA DA MENSALIDADE ESCOLAR. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. JUÍZO DE COGNIÇÃO ESTRITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A revisão de alimentos pressupõe mudança na capacidade financeira de quem os presta ou alteração das necessidades de quem os recebe, sendo ônus da parte autora a demonstração de fatos supervenientes que justifiquem nova análise do valor fixado a título de pensão alimentícia.
2. Eventual variação temporária nas despesas cotidianas, a exemplo da redução das mensalidades escolares em virtude das circunstâncias ocasionadas pela pandemia da Covid-19, não têm o condão, por si só, de interferir nos parâmetros da fixação de alimentos, mormente diante da ausência de demonstração concreta da redução da capacidade contributiva do Alimentante.
3. No caso em tela, os elementos informativos colhidos dos autos não revelam significativa mudança na condição financeira do Alimentante/Agravante ou na necessidade dos Alimentandos/Agravados que justifique, por ora, considerando o juízo de cognição estrito inerente a esta via processual, a redução do valor da pensão alimentícia ou mesmo a alteração na forma de prestação dos alimentos, sendo necessária atividade instrutória aprofundada na instância de origem, à luz do contraditório e da ampla defesa, para que ocorra eventual modificação na prestação alimentícia.
4. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.